Tribunal: TJSP
Processo: 2033546-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento de sentença – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas e indenização – Executada-agravante em recuperação judicial – Pretendida extinção da via executiva – Não cabimento – Suspensão de todas as ações e execuções, nos termos

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento de sentença – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas e indenização – Executada-agravante em recuperação judicial – Pretendida extinção da via executiva – Não cabimento – Suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal – Arquivamento dos autos até a satisfação do crédito - Ademais, pacífica a jurisprudência desta Corte e, também, junto ao STJ ratificando essa posição - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo artigo 1.025, do Código de Processo Civil – Evidente o caráter protelatório caracterizando litigância em má-fé, respondendo a embargante pela multa no valor correspondente a 1% do valor da causa atualizado conforme previsão do artigo 1026, § 2o, do CPC - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2033546-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
CMDR SPE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, é embargado DIEGO
FERNANDES LIMA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033546-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.986
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2033546-17.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Mogi das Cruzes
Embargante: CMDR Spe 6 Empreendimentos Imobiliários
Embargado: Diego Fernandes Lima Gomes
Voto n° 37.986
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Cumprimento de sentença
Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas e
indenização Executada-agravante em recuperação judicial
Pretendida extinção da via executiva
Não cabimento

Suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts.
6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor
principal Arquivamento dos autos até a satisfação do crédito
- Ademais, pacífica a jurisprudência desta Corte e, também,
junto ao STJ ratificando essa posição - Aplicação, de outra
parte, do disposto pelo artigo 1.025, do Código de Processo
Civil
Evidente o caráter protelatório caracterizando
litigância em má-fé, respondendo a embargante pela multa no
valor correspondente a 1% do valor da causa atualizado
conforme previsão do artigo 1026, § 2o, do CPC - Conhecidos
pela tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 48/53 (autos do agravo de
instrumento), negando provimento, por unanimidade, ao recurso interposto, busca a
embargante, mediante razões constantes de fls. 1/8, em reanálise do tema
discutido, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033546-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.986
3
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento no
tocante a pretendida extinção da via executiva e em razão da existência de plano
de recuperação judicial.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento e ora questionado conforme abaixo transcrito:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de rescisão contratual
c.c. devolução de quantias pagas e indenização Executada-
agravante em recuperação judicial crédito exequendo sujeito
ao plano de recuperação judicial Pretendida extinção da via
executiva Não cabimento Suspensão de todas as ações e
execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n.
11.101/2005, em relação ao devedor principal Arquivamento
dos autos até a satisfação do crédito
Decisão mantida

AGRAVO NÃO PROVIDO” (fls. 49).
De outra parte, constata-se o caráter infringentes, isto é, que,
a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de
declaração não devem resvestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica,
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033546-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.986
4
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nenhum dos fatores presentes.
A condição, inclusive, atende posição da jurisprudência
dominante nesta Corte e, também do próprio Superior Tribunal de Justiça
conforme indicado junto ao corpo do V. Acórdão questionado revelando o
presente incidente prática contrária ao regular desenvolvimento do processo e da
Justiça, considerada, assim, em prática de litigância de má-fé, sujeitando-se ao
pagamento, nos termos previstos pelo artigo 1.026, § 2o, da multa no valor
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Importante, também, realçar o disposto pelo artigo 1.025, do
Código de Processo Civil:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator